Tribunal: STF
Processo: ARE 1359489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. DECRETO EXECUTIVO REVOGANDO LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. ART. 2º DA LEI Nº 4.657/1942 (LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO). REDUTIBILIDADE SALARIAL. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da presente controvérsia é sobre a legalidade do ato da Administração Municipal que revisou a aposentadoria concedida à Autora/Agravante. 2. A autora/recorrente se aposentou voluntariamente com proventos integrais em 30 de setembro de 1998, recebendo a Gratificação de 86 horas extras calculadas sobre o somatório dos valores do seu vencimento base e de sua estabilidade financeira, nos termos da Lei Municipal n° 012/97, art. 34, II. 3. Em 22 de março de 2010, foi publicada a Portaria de nº 003/2010, da JaboatãoPrev, notificando a recorrente para apresentar defesa administrativa no processo de revisão do seu benefício, referente ao reajuste da base de cálculo das horas extras incorporadas a sua aposentadoria. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido da inexistência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico ou à forma de cálculo de vantagens remuneratórias, sendo, contudo, VEDADA A REDUTIBILIDADE SALARIAL. 5. A revisão na base de cálculo do ato aposentatório, no caso em comento, foi motivado pelo Decreto n° 145/2001 do Chefe do Poder Executivo, o qual revogou a Lei Municipal n° 012/97, nos seguintes termos “em consonância com o disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República de 1988, os cálculos da gratificação pela prestação de serviços extraordinários serão realizados unicamente sobre o vencimento básico do servidor”, alterando, assim, a base de cálculo das HORAS EXTRAS. 6. À luz da Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), em seu art. 2º, não há dúvidas de que a lei editada vigorará até que outra a modifique ou revogue. 7. Face a existência de hierarquia normativa, não é possível uma Lei ser revogada, modificada ou descumprida em face de um Decreto. 8. A Administração Pública não está impedida de rever seus próprios atos, porém, a Lei Municipal nº 012/97 é ato legislativo, não passível de revogação por mero Decreto, ato este, ensejador da redução dos PROVENTOS de aposentadoria da Agravante, sendo plenamente vedado pela legislação pátria. 9. Agravo Interno provido, reformando in totum a sentença, para declarar nulo o ato vergastado (Portaria nº 003, de 22 de março de 2010), determinando, assim, o restabelecimento da base de cálculo da aposentadoria da Agravante, nos termos da Portaria n° 284/98 da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, a qual concedeu “proventos integrais, “em conformidade com o que dispõe o art. 40, inciso III, letra “a” e art. 73, da Lei 224/96, com estabilidade financeira integral e horas extras”, bem como o pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, com aplicação de juros de mora e correção, de acordo com os Enunciados nº 14, 19 e 25, aprovados pela Seção de Direito Público, desse Eg. TJPE, com publicação em 07.05.2018 e, com inversão do ônus sucumbencial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente